Tribunal: TJDFT
Processo: 0027925-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0027925-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE APELADO: ANTONIO MARCIO CATINGUEIRO CRUZ, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, NAURA REJANE PINHEIRO DA SILVA, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Chamo o feito a ordem para saneamento de diligências nos seguintes termos: 1) Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre o deferimento de pedido de restituição dos objetos mencionados na decisão de ID 66031718, pelo Juiz da Vara de origem, em especial dos itens 2 a 6 do AAA 21/2016, relativos a WENNER COSTA CATANHEDE, em atendimento à solicitação de ID 66031716 e, caso não haja objeção do órgão ministerial, OFICIE-SE ao Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, autorizando a restituição dos referidos bens; 2) Intimem-se os apelantes MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, JULIANO ALMEIDA E SILVA e HENRY GREINDINGER CAMPOS sobre a manifestação da Procuradoria de Justiça de ID 65548887 que oficiou pela não apresentação de proposta de ANPP, nos termos do artigo 28-A, do CPP. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2024 15:38:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator